Tribunal: CARF
Processo: 10880.661836/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661836/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.002 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1004-000.001, de 20 de
fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10880.913968/2011-54, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho decisório, que não homologou
o PERDCOMP lastreado em saldo negativo de IRPJ.
Após a intimação do referido despacho decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando erro de preenchimento do PERDCOMP, pois os
lançamentos informados no encontro de contas postulado estariam incorretos e teriam sido
retificados em momento posterior. Adicionalmente, alegou também que alguns DARFs foram
recolhidos a partir de informações incorretas, solicitando as retificações devidas.
Sustentou também que em face de encontrar o administrativo em análise, não
logrou êxito em apresentar o Perdcomp retificador e, por isso, requerendo assim a reconsideração
dessas obrigações acessórias e o devido reconhecimento das parcelas que não foram
reconhecidas na composição do saldo negativo e levadas ao encontro de contas inviabilizado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661836/2012-12
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661836/2012-12

pelo despacho decisório, requerendo também o reconhecimento integral do direito à
compensação pretendida.
Nada obstante, o Acórdão no 16-079.761 da DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme trecho extraído da ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007
Ementa: SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÕES NA
FONTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DAS
RECEITAS NA APURAÇÃO FISCAL DO PERÍODO E COINCIDÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
No pedido de compensação aviado pelo contribuinte e não homologado pela autoridade
administrativa, o erro de fato no preenchimento deve ser consubstanciado pela
verossimilhança segura de que as receitas adstritas às retenções foram devidamente
reconhecidas na apuração do lucro real anual e no cálculo das estimativas – escrituração
comercial e balanços de suspensão ou redução -, de maneira que, juntamente com a
ausência de coincidência de DIPJ, Perdcomp e DCTF do mesmo período afastam a
possibilidade de reconhecimento de erro e, por consectário, obstam a reforma da decisão
administrativa não homologatória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando o seguinte: a)
que foi comprovado pela recorrente que o indeferimento parcial das compensações em discussão
no presente feito decorre de erro formal por ela cometido quando do preenchimento de sua DIPJ
b) que o crédito compensado possui lastro em retenções comprovadamente sofridas por ela no
ano-calendário em questão, e que as comprovou mediante juntada de comprovantes de
recolhimento; c) que tais retenções só não foram informadas da forma correta na DIPJ original
por conta do já mencionado erro formal e; d) que há o legítimo direito aos créditos decorrentes
dos pagamentos de IRRF feitos em nome da Recorrente como consequência dos pagamentos que
efetuou em razão dos precatórios emitidos. Por fim, alegou também que, em homenagem ao
princípio da verdade material, deve-se reconhecer o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ
compensado pela Recorrente.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Passo à análise preliminar do Recurso. Considero-o tempestivo, pois interposto
dentro do prazo.
Porém, antes de analisar os demais requisitos de admissibilidade, observo que
há questões preliminares a serem enfrentadas antes de passarmos à análise do
mérito.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661836/2012-12

Isso porque trata o presente processo da declaração de compensação no
39042.52587.150808.1.7.02-6163, na qual a interessada pleiteia compensação
de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ materializado em seu
benefício, o qual foi objeto de duas compensações sequenciais, as quais foram
instrumentalizadas através das PERDCOMP 09999.81672.140906.1.3.02-6301
e 39042.52587.150808.1.7.02-6163.
Na análise da referida compensação, foi proferido despacho decisório que não
homologou as compensações realizadas através das PER/DCOMP acima
identificadas sob a alegação de que parte do IRRF informado na DIPJ para fins
de formação do saldo negativo não foi confirmada.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que a
Interessada não logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado:
No caso em tela, verifica-se que, não obstante a apresentação de DIPJ
retificadora apta a expressar a coincidência, em data e valor, do saldo negativo
que origina o direito creditório em questão, a manifestante não prosseguiu neste
intento no que toca à DCTF, confissão de dívida tributária, de modo que a
suficiente coincidência entre os valores declarados e aqueles confessados não
restou comprovada e, com efeito, desprovido tal argumento de força probante
necessária para afastar o despacho decisório que, como igualmente se sabe,
pautou-se nas próprias informações carreadas pela manifestante.
Corrobora tal ausência também as informações dos Darfs recolhidos com
códigos distintos da apuração do lucro real e com períodos de apuração que não
representam os lançamentos inseridos na DIPJ, já que alteram o saldo de
eventuais estimativas e do próprio saldo negativo a ser concertado no encontro
de contas. E mais, o procedimento correto para a retificação dos documentos de
arrecadação denomina-se Redarf, consoante os ditames da Instrução Normativa
736/2007.
Ainda que fosse admitida a retificação suscitada pela defesa, em se tratando de
retenções na fonte, as receitas adstritas a tais fatos geradores, ex vi do art. 2o, §
4o, da Lei no 9430/96 devem ser incluídas no cômputo das estimativas e do lucro
real anual apurado, a permitir, destarte, sua utilização em compensações futuras,
o que, dentro de um plano mais amplo, demonstra as multicitadas certeza e
liquidez previstas na norma geral tributária e que condicionam todo direito
creditório em sede fiscal.
Neste mister, a despeito da retificação da informativa obrigação acessória
representada pela DIPJ, não restou demonstrado, quer a partir da escrituração
comercial, quer na coincidência dos valores aportados na DCTF, a exatidão de
tais cálculos, de molde que os argumentos esposados na peça de defesa não se
apresentam aptos a afastar a presunção de legalidade do ato administrativo
refletido pelo despacho decisório em exame, bem como não aduzem a segurança
necessária para o reconhecimento do creditório – certeza e liquidez – utilizada
para extinção de débitos apurados pela manifestante. Registre-se a inexistência
de qualquer prova relacionada à escrituração comercial e a eventuais balanços de
suspensão e redução que possam comprovar o indigitado fato contábil-fiscal.
Ante o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e
mantenho despacho decisório que não homologou as compensações pretendidas.
A Recorrente assevera em seu Recurso Voluntário que a circunstância de a
Recorrente ter retificado sua DIPJ, mas ter deixado de fazê-lo com relação à
DCTF em nada alteraria o quadro de fatos discutido no presente feito, pois a
retenção foi sofrida pela Recorrente, que somente declara em sua DCTF as
retenções que efetua e os recolhimentos que realiza.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661836/2012-12

E acresce, afirmando que, no julgamento do presente Recurso Voluntário, há
que se considerar que (i) teria sido comprovado pela Recorrente. que o
indeferimento parcial das compensações em discussão no presente feito decorre
de erro formal por ela cometido quando do preenchimento de sua DIPJ 2005;
(ii) o crédito compensado possuiria lastro em retenções comprovadamente
sofridas por ela no ano-calendário em questão, o que se comprovou através da
juntada dos comprovantes de recolhimento; (iii) tais retenções só não foram
informadas da forma correta na DIPJ original do ano de 2005 por conta do já
mencionado erro formal, (iv) há o legítimo direito aos créditos decorrentes dos
pagamentos de IRRF feitos em nome da Recorrente pelo DER como
consequência dos pagamentos que efetuou em razão dos precatórios emitidos.
Sem adentrar no mérito das demais retenções apresentadas pelo Recorrente em
questão, que levaria à análise sobre a eventual comprovação (ou não) de
liquidez e certeza do crédito tributário pretendido pelo contribuinte, observo
que, em particular, durante análise colegiada, observou-se questão preliminar a
ser resolvida, e que não foi possível pela análise colegiada nessa etapa recursal.
Em particular, dois documentos de arrecadação devem ser analisados, sob o
código inicial 8045 (fls. 86/87):

Veja-se, por outro lado, que os valores previstos nos comprovantes de
arrecadação são exatamente iguais aos valores mencionados com o código
2362, abaixo relacionados (fl.84):

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661836/2012-12

Ainda, observe-se informação constante na própria manifestação de
inconformidade do Recorrente, em que o Recorrente tenciona demonstrar os
supostos equívocos cometidos no preenchimento das declarações:

Isso porque foi observado que as retenções apresentadas sob o código 8045
(autorretenção) estariam, segundo o contribuinte, equivocadas, pois deveriam
ter sido computadas no código 2362 (estimativa).
A questão preliminar é relevante, pois, dependendo do resultado, se houve
efetivamente os recolhimentos sob o código 8045, quando deveriam ser
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661836/2012-12

realizados com o código 2362, significa que potencialmente os respectivos
montantes seriam admitidos na composição do crédito pleiteado.
Por outro lado, caso a Recorrente estivesse legalmente obrigada ao
recolhimento do IRRF sob o código 8045 (em razão das atividades
desenvolvidas), na qualidade de beneficiária (autorretenção), restaria verificar
se os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
Não se pode, ainda, de pronto afastar a possibilidade de o contribuinte ser de
fato devedor do IRRF na qualidade de fonte pagadora, ainda que sob código de
arrecadação diverso do utilizado.
Reforço que esta é a matéria a ser delimitada para análise em diligência.
Dito isso, pronuncio-me pela conversão do presente julgamento em
diligência, para que o presente processo retorne à autoridade de origem, para
responder aos seguintes quesitos:
(i)
Se os referidos pagamentos efetuados sob o código 8045 correspondem
a IRRF devido pela pessoa jurídica, na qualidade de fonte pagadora, ainda que
sob código de arrecadação diverso do utilizado;
(ii)
Se os referidos pagamentos efetuados sob o código 8045 correspondem
a IRRF cujo recolhimento era de responsabilidade da Recorrente, na qualidade
de beneficiária dos correspondentes rendimentos (autorretenção):Em se
confirmando a hipótese levantada no quesito anterior, se as respectivas receitas,
das quais decorreram as autorrentenções, foram oferecidas à tributação;
(iii)
Informe se os referidos pagamentos, realizados sob o código 8045,
foram, ou não, objeto de pedidos de restituição/declarações de compensação;
(iv)
Indique se os pagamentos efetuados sob o código 8045 encontram-se
disponíveis; e
(v)
Verifique se a Recorrente apurou estimativas de IRPJ em valores
compatíveis com os recolhimentos efetuados sob o código 8045 em questão.
Solicita-se à Autoridade Fiscal que ao final produza relatório conclusivo, do
qual a Recorrente deve ser intimada, oportunizando-lhe prazo de 30 (trinta) dias
para manifestação.
Encerrado o prazo, com ou sem manifestação da parte, devolvam-se os autos ao
CARF, para continuidade do julgamento do recurso.
Esta é a minha proposta de Resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661836/2012-12

Fl. 287
DF CARF MF
Original